Tribunal: TJDFT
Processo: 0737115-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737115-78.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANDREA OTERO CARIELLO RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVIL. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA. NEGATIVA DE COBERTURA CONSUBSTANCIADA NO NÃO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE MEDICAMENTOS DA ANS. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DADO PROVIMENTO AO RECURSO. I – A relação jurídica em análise não sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que decorre de contrato de plano saúde entabulado com Entidade instituída para operar na modalidade de autogestão. Trata-se, portanto, da exceção prevista na Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça. II – O rol de procedimentos médicos da Agência Nacional de Saúde (ANS) foi idealizado para indicar os procedimentos considerados indispensáveis ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento de doenças e eventos de saúde, em cumprimento ao disposto na Lei no 9.656, de 1998. No entanto, a incorporação de novas tecnologias em saúde, bem como a definição de regras para sua utilização, ocorre por meio de ciclos sucessivos de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que acontecem a cada 2 (dois) anos. III - Em sendo assim, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde não consegue acompanhar o avanço científico no tratamento do câncer. Disso decorre a inviabilidade de incluir na cobertura obrigatória todos os procedimentos e medicamentos que podem ser utilizados no tratamento da doença, motivo pelo qual muitos tratamentos não constam do rol. Logo, há que se compreender que os procedimentos médicos previstos no Anexo II da RN da ANS são meramente exemplificativos, abrangendo, apenas, um mínimo da cobertura dada ao consumidor. IV - Ressalto que a discricionariedade da Operadora do Plano de Saúde está em delimitar quais doenças farão parte da cobertura, mas não está a seu alcance delimitar quais tratamentos oferecerá. Esta decisão cabe unicamente ao profissional responsável. Logo, se o plano de saúde prevê, no contrato inicial, que o câncer é uma doença coberta, deverá oferecer qualquer medicamente e tratamento prescrito pelo médico V - O direito à saúde do indivíduo deve sempre ser tratado como prioridade, já que diretamente relacionado com à dignidade da pessoa humana e à vida. Neste sentido, qualquer cláusula contratual que exclua da cobertura contratada, tratamentos não previstos pela tabela da ANS, deve ser desconsiderada, em observância ao princípio do fim social do contrato e da boa-fé-objetiva. Ademais, impossível admitir desequilíbrio do contrato, que, neste caso, põe o paciente em desvantagem exagerada. VI - Cabível a aplicação de danos morais, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ter infligido ao paciente sentimentos de angustia e insegurança, que extrapolam o simples desconforto gerado por um mero descumprimento contratual. VII – Recurso conhecido. DADO PROVIMENTO. A recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios, ao argumento de que deveriam ter sido aplicados de acordo com o critério equitativo, ao argumento de que a obrigação de fazer deduzida na inicial relativa ao fornecimento de medicamento para o tratamento de câncer raro não possui proveito econômico mensurável. Assevera que a fixação dos honorários sucumbenciais se deu sobre o valor da causa que, em seu entendimento, não remunera o trabalho desempenhado pelos causídicos que atuaram no presente feito. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do STJ a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre “a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade”, razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017